Tribunal: TJDFT
Processo: 0706799-87.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Inviável o pedido de absolvição quando o réu age com o intento de intimidar a vítima, com a promessa de um mal grave e injusto, o que se amolda perfeitamente à conduta descrita no artigo 147, do Código Penal.
2. Recurso conhecido e não provido.